Tribunal: STF
Processo: RE 1490226
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 4) contra acórdão (eDoc 3) da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem. A ementa esse pronunciamento possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE - VERBA NATUREZA INDENIZATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola os arts. 1º, 2º, 37, caput, e 169 da Constituição Federal por ter determinado que o recorrente abstivesse de realizar descontos, sobre o terço de férias da parte recorrida, a título de contribuição para o custeio de serviço de saúde de servidores públicos, bem assim que promovesse a restituição dos valores já descontados.



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi discutida no acordão da Turma Recursal, tampouco houve a oposição de embargos de declaração a fim de suprir eventual omissão do órgão julgador, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal para obstar a admissibilidade do recurso extremo.



    Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Ademais, esta Corte não admite a tese do denominado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo em parte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente